Tribunal: TJES
Processo: 5000251-88.2022.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-88.2022.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: TAINARA ANGELO BREDA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido de seu serviço de telefonia, sem solicitação prévia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia nos autos consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia ao cancelar o serviço sem solicitação do consumidor; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora não demonstrou a solicitação de cancelamento pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.
4. O cancelamento unilateral do serviço essencial impôs transtornos ao consumidor, justificando a indenização por danos morais.

5. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de serviço essencial sem solicitação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral é presumido em razão dos transtornos causados pela suspensão indevida do serviço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000251-88.2022.8.08.0057

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDA:TAINARA ANGELO BREDA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SERVIÇO CANCELADO SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. O autor ajuizou ação pleiteando indenização por danos morais em razão do cancelamento indevido de seu serviço de telefonia, sem solicitação prévia. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia nos autos consiste em: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela operadora de telefonia ao cancelar o serviço sem solicitação do consumidor; e (ii) analisar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora não demonstrou a solicitação de cancelamento pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.
4. O cancelamento unilateral do serviço essencial impôs transtornos ao consumidor, justificando a indenização por danos morais.

5. O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
V. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de serviço essencial sem solicitação do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço. 2. O dano moral é presumido em razão dos transtornos causados pela suspensão indevida do serviço.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
TAINARA ANGELO BREDA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, na qual sustenta a parte autora ser usuária de linha telefônica na modalidade pré-paga e, em 12/03/2022, percebeu que sua linha havia sido desativada, deixando de receber ligações. Ao entrar em contato com a requerida, foi informada de que o cancelamento teria ocorrido por solicitação do usuário, o que afirma desconhecer. Requereu, ao final, a condenação da ré à obrigação de restabelecer a linha nos moldes contratados, além da reparação por danos morais.

A requerida, em contestação (ID 11799856), alegou a regularidade da prestação do serviço e defendeu a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (ID 11799864), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais e
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contraposto, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

A)
OBRIGAR
a ré a restabelecer a linha telefônica (27 99570-0372), em até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de 4.000,00 (quatro mil reais);

B)
CONDENAR
a ré a pagar à autora a título de danos morais a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ);

C)
CONDENAR
a autora a pagar à requerida o valor de R$35,77 (trinta e cinco reais e setenta e sete centavos) referente aos serviços efetivamente prestados no mês de março/2022, devidamente com correção monetária e acrescidos de juros de mora.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11799866), sustentando inexistência de falha na prestação de serviços e, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais e das astreintes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 11799875), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (ID 11799866, págs. 24/25).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia refere-se ao cancelamento indevido da linha telefônica da parte autora e à consequente responsabilidade da ré pela falha na prestação do serviço.

A relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. O juiz sentenciante reconheceu que a linha da autora foi, de fato, cancelada, sem que houvesse prova de solicitação nesse sentido por parte da usuária. A ré limitou-se a apresentar telas sistêmicas, prova unilateral que, por si só, não é suficiente para comprovar a existência de autorização do consumidor para o encerramento da linha.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à recorrente o ônus de demonstrar que o cancelamento decorreu de solicitação expressa da autora — o que não foi feito. Nesse contexto, correta a condenação ao restabelecimento da linha e à reparação dos danos morais.

O valor arbitrado a título de indenização (R$ 3.000,00) observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, compatível com o transtorno vivenciado pela parte consumidora, diante da essencialidade dos serviços de telecomunicação. Tal montante não se mostra irrisório nem exorbitante, em consonância com o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Quanto à pretensão de afastamento ou redução das astreintes, também não assiste razão à recorrente. A multa cominatória tem natureza coercitiva e pedagógica, voltada à efetivação do provimento jurisdicional, sendo passível de revisão apenas quando desproporcional, o que não se constata no caso concreto.

Dessa forma,
a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos
, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.“
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)